Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707223-61.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: T. R. B. D. P., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA BANDEIRA DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, T. R. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA BANDEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre a peça anexada no ID 59274233, pois se refere a processo diverso, estranho à presente apelação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador